Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719559-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA, BRUNO JARDIM DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUZA e OUTRO em face da decisão, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos no 0709332-54.2019.8.07.0020 ajuizado em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em que se acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença provisório para excluir as astreintes anteriormente fixadas. Aduzem os agravantes a celebração de contrato de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, com a instituição financeira agravada. Afirmam que, em virtude de dificuldades financeiras, deixaram de adimplir a avença, restando inadimplentes a partir da 70a parcela, com vencimento na data de 30/03/2019. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão objurgada vai de encontro a todas as decisões dantes proferidas e confirmadas em segunda instância que versaram sobre a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes arbitradas. Entendem não ser possível rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo a fim de manter a multa excluída e, no mérito, que seja reformada a decisão objurgada para restabelecida as astreintes(26609012). Preparo regular (ID 26609015). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à decisão sub judice e o posterior restabelecimento do crédito referente à multa diária anteriormente fixada. A decisão objurgada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença provisório excluindo o crédito relativo à multa diária do crédito exequendo, em virtude de o agravado ter depositado garantia e não ter havido prejuízo aos agravantes que efetuaram o depósito das parcelas em juízo, dada a impossibilidade imediata de expedição de boleto bancário referente a contrato de financiamento liquidado, em que houve a consolidação da propriedade em nome do banco junto ao cartório competente. “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisório ajuizado por BRUNO JARDIM DE SOUZA e DANIELA FERREIRA GUIMARÃES em desfavor de BANCO SANTANDER SA. Pretendem os exequentes o recebimento da quantia equivalente a R$ 559.976,70 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos), com fundamento na sentença proferida nos autos. Instado a efetuar voluntariamente o pagamento do débito, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 89651356). Na oportunidade, efetuou um depósito no valor de R$ 456.353,52 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a fim de garantir o Juízo. Sustentou que inexiste incidência de honorários advocatícios sobre o valor da multa arbitrada por descumprimento da medida determinada em sentença. Defendeu, ainda, a necessidade de redução da multa arbitrada, uma vez ser excessivo o seu valor. Postulou a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. A parte exequente manifestou-se acerca da impugnação. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente pretende o recebimento de valores a título de multa arbitrada por descumprimento de obrigação fixada na sentença, de valores referentes a depósitos judiciais realizados e de honorários advocatícios, conforme planilha atualizada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 (ID 85513335). Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID 64773078 determinou que, diante da justificativa apresentada pela parte ré quanto à dificuldade de emissão dos boletos das parcelas contratuais sem o prévio cancelamento da averbação de consolidação da propriedade do imóvel, fora facultado à parte autora o depósito em juízo das parcelas mensais do contrato em discussão, em razão da informação prestada pelo Cartório de Registro de Imóveis, no sentido de que o cancelamento da consolidação da propriedade estaria vinculado ao trânsito em julgado da sentença, conforme determinação inserta na LRP. Ademais, depreende-se da decisão de ID 64773078 que a ausência de emissão dos boletos não acarretou prejuízo aos exequentes, haja vista ter-lhes sido facultado o depósito judicial das parcelas mensais do contrato em discussão. Ante o exposto, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença, conforme ofício encaminhado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não há que se falar em execução da multa arbitrada, razão pela qual ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada para determinar a exclusão do valor referente à multa do crédito exequendo. Sem prejuízo, esclareçam os exequentes o pedido de cumprimento de sentença em face de valores depositados judicialmente e vinculados aos autos, no prazo de 5 dias.” Com efeito, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. A propósito, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL. AUTOMÓVEL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PENALIDADE ELEVADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM PERSEGUIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. II. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 947.466/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) Na hipótese, a intenção da multa arbitrada foi para que o agravado emitisse os boletos necessários ao cumprimento da determinação judicial, quanto ao restabelecimento do contrato imobiliário existente entre as partes. Em consulta ao sistema de acompanhamento de processos desta Corte, vê-se que os agravantes ajuizaram ação antes da consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciante, motivo pelo qual foi possibilitado o pagamento das parcelas em atraso, conforme determina o §1o do artigo 26 da Lei 9.514/1997, bem como se fixou as astreintes como coerção para o cumprimento do disposto na sentença. Vale lembrar que na eventual impossibilidade de cumprir a determinação judicial por circunstância que escape a ingerência da credora, esta pode justificar comprovadamente no juízo do cumprimento de sentença a causa da impontualidade no implemento da obrigação a fim que, dada a excepcionalidade da situação, possa eventualmente pleitear a suspensão do caráter sancionatório das astreintes, submetendo-se à análise judicial. Na decisão objurgada, a Magistrada justificou sua decisão na dificuldade de emissão dos boletos bancários em virtude do não cancelamento da averbação da consolidação da propriedade do imóvel, não restando prejuízo aos autores porquanto foi lhes facultado efetuar o depósito em juízo das parcelas contratuais de modo a não incorrem em mora. Ademais, é preciso lembrar que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema 706 do STJ). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.) Como se percebe, em linha de princípio há possibilidade de suspensão ou mesmo exclusão das astreintes, quando justificada. Nesse passo, em análise preliminar das razões recursais, não se tem os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual não concedo pedido para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora